Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - POSSÍVES ILEGALIDADES COMETIDAS PELOS ADMINISTRADORES E SERVIDORES DA CAIXA DE CONST. DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA E PELOS ADMINISTRADORES DA CONST. RF INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Inteiro teor:
Acórdão 567/2022-TCU-Segunda Câmara -Onde se lê: (...) "apreciado por intermédio do Acórdão 9532/2018-TCU-Segunda Câmara ;" -Leia-se: (...) apreciado por intermédio do Acórdão 9532/2017-TCU-Segunda Câmara ; Subitem 1.2 do Acórdão 1868/2022-TCU-Segunda Câmara -Onde se lê: (...) "e Rogério Márcio Mariano Neto (CPF XXX.641.476-XX) " -Leia-se: (...) e Rogério Márcio Mariano (CPF XXX.641.476-XX) Subitem 9.3 do Acórdão 2737/2024-TCU-Segunda Câmara -Onde se lê: "9.3. alterar o Acórdão 5176/2014-TCU-Segunda Câmara , de modo que os itens 9.2 e 9.3 passem a ter a seguinte redação: 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José da Cruz Gouvêa Neto e Rogério Márcio Mariano Neto, (...) 9.3. aplicar aos Srs. José da Cruz Gouvêa Neto e Rogério Márcio Mariano Neto, individualmente, (...) -Leia-se: 9.3. alterar o Acórdão 5176/2014-TCU-Segunda Câmara , de modo que os itens 9.2 e 9.3 passem a ter a seguinte redação: 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José da Cruz Gouvêa Neto e Rogério Márcio Mariano, (...) 9.3. aplicar aos Srs. José da Cruz Gouvêa Neto e Rogério Márcio Mariano, individualmente, (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.213/2009-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.080/2010-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Dilma Ferreira dos Reis (XXX.296.487-XX); Iná Marinho Rabello (XXX.043.469-XX); José da Cruz Gouvêa Neto (XXX.062.244-XX); Rf - Incorporações Imobiliárias Ltda. (65.158.750/0001-31); Rogerio Marcio Mariano (XXX.641.476-XX); Rogério Ferrara de Almeida Cunha (XXX.722.636-XX); Sandro Eustáquio de Miranda (XXX.695.386-XX); Silvio Artur Meira Starling (XXX.021.367-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: João Silva de Jesus (9728/OAB-ES), representando Rogerio Marcio Mariano; Ricardo José Gouveia Barbosa (75439/OAB-RJ), representando Dilma Ferreira dos Reis; Sergio Alexandre Cunha Camargo (95773/OAB-RJ), representando Iná Marinho Rabello; Robison de Oliveira Mello e Henrique Ferreira Costa, representando Centro de Controle Interno da Marinha; Klaus Henrique de Almeida Coutinho (97579/OAB-RJ), representando José da Cruz Gouvêa Neto; Paulo Sergio de Queiroz Cassete (59740/OAB-MG), representando Rf - Incorporações Imobiliárias Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.